Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA NO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO REQUERENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da decisão do juízo de origem que concedeu tutela de urgência em ação de superendividamento, com base na ausência do credor em audiência de conciliação, determinando a suspensão da exigibilidade do débito e dos encargos da mora, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento pelo devedor e à apreciação da tutela de urgência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência em caso de superendividamento; e (ii) verificar se a ausência de manifestação expressa sobre a comprovação da impossibilidade de pagamento configura omissão a ser sanada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A omissão relevante, para fins do art. 1.022, II, do CPC, é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador se pronunciar; contudo, o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada os requisitos da tutela de urgência concedida, inclusive com base no art. 104-A, § 2o, do CDC.4. A ausência do credor na audiência de conciliação prevista na legislação de superendividamento justifica a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos de mora e a vinculação compulsória ao plano de pagamento, sendo legítima a atuação do juízo de origem.5. Não foi demonstrada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao embargante, uma vez que o levantamento da suspensão pode ser requerido, caso o reconhecimento do superendividamento não se concretize.6. A alegação de ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento pelo devedor não foi suscitada na origem, configurando inovação recursal e supressão de instância, não podendo ser conhecida nos embargos de declaração.7. O embargante busca rediscutir fundamentos já analisados no acórdão, o que revela indevido uso dos embargos para fins de reexame de mérito.8. Quanto ao prequestionamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais violados, bastando que as matérias tenham sido devidamente enfrentadas, como se verifica no caso.IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; CDC, art. 104-A, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag no 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.

(Ive)